Tribunal: TJES
Processo: 0030287-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso,
é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030287-75.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JULIO CESAR DA SILVA contra
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129,
§9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 03 meses de detenção
, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa requer, exclusivamente, a absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexistente revisão, em razão do disposto no art. 79, II, RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JULIO CESAR DA SILVA contra
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129,
§9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, a 03 meses de detenção
, a serem cumpridos no regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa requer, exclusivamente, a absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, na madrugada do dia 16 de novembro de 2018, na residência do casal, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira Edna Maria Barbosa Santos, com que convive há 19 anos, em razão de a mesma não ter deixado a porta da casa destrancada, dificultando o seu acesso.

Diante de tal fato, o ora recorrente foi denunciado nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e, posteriormente, condenado
a 03 meses de detenção
, a serem cumpridos no regime aberto.

Rememorado os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que, como já mencionado, refere-se exclusivamente a absolvição do ora recorrente, em razão da insuficiência probatória para a condenação no crime
sediado no art. 129, §9º do Código Penal.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a materialidade do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência e do laudo de exame de lesões corporais que atestou a “
presença de escoriação recoberta por crosta pardo acastanhada no cotovelo esquerdo”.

Do mesmo modo,
a prova da autoria pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima, em juízo, que narrou,
com firmeza
, os fatos ocorridos, em perfeita harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Assim, perante a autoridade judiciária, a vítima
disse que, no dia dos fatos, o ora recorrente “arrebentou a porta e que estava muito nervoso devido a depoente ter fechado tudo”.

Afirmou, ainda, que o ora recorrente pegou em seu pescoço, não deixando marcas na região, mas somente escoriações no seu cotovelo, o que revela convergência com o laudo de lesões corporais acostado ao caderno processual.

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...).

(AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Aliás, do próprio interrogatório do ora recorrente, prestado em juízo, é possível extrair que, no dia dos fatos, o mesmo estava com ânimo exaltado, pois afirmou que, ao abrir a porta da residência, pode ser que essa tenha batido no braço da vítima.

Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do réu quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.